Tribunal: TJPA
Processo: 0804636-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804636-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO FERREIRA BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. AGRAVANTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA A SUA APRESENTAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1007, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804636-82.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: HAPVIDA ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO ID. NUM. 6867540

RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
HAPVIDA ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA.
em face do Acórdão de Id. Num. 6867540 o qual negou provimento ao Agravo interno.

Transcrevo a ementa da decisão embargada:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. AGRAVANTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA A SUA APRESENTAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO.

DESCUMPRIMENTO DO ART. 1007, DO CPC.

- Agravo Interno conhecido e desprovido.”.

Em suas razões (Num. 6954631) diz o embargante que o acórdão padece de omissão.

Relatou que não pode apresentar o referido Relatório de Conta do processo, por motivo de falha no site. Disse, ademais, que o comprovante de pagamento trazido aos autos comprova o preparo, pois, tem a mesma linha digital do boleto apresentado.

Relatou que o preparo do Agravo de Instrumento foi devidamente comprovado.

Pugnou o provimento do recurso.

Certificado a não apresentação de manifestação aos embargos (Id. Num. 7551178).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O embargante demonstrara nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão guerreada alegando suposta omissão no julgado por entender que o preparo do agravo de instrumento restou devidamente comprovado.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão atacada a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Consoante já delineado,
o Agravante, ora embargante, não preencheu um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo.

Dispõe o art. 1007, do NCPC.

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,

exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo,

inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

§ 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

O Agravante apresentou apenas o boleto bancário (Num. 690723 - Pág. 1) e o comprovante de transação bancária (Num. 690723 - Pág. 1), contudo, não acostou aos autos o relatório de conta do presente recurso, apesar de devidamente intimado a apresentar (Num. 2439687 - Pág. 1).

E mais, após a regular intimação para apresentar o relatório de conta do processo, o ora embargante deixo o prazo transcorrer in albis, sem quaisquer manifestação, nem mesmo para comprovar a impossibilidade de juntá-lo.

Assim sendo, não obstante estar regularmente intimado, o ora recorrente não apresentou o relatório de conta do processo, não recolheu as custas em dobro e, tão pouco, apresentou justo motivo que o tivesse impedido de comprovar tal recolhimento no ato da interposição do recurso ou quando da determinação judicial de Num. 2439687 .

Além disto, importante ressaltar a juntada da conta do processo referente ao recurso deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 1007, do NCPC.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento,

situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais. 4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão,

inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ). 5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago,

sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20).

Desse modo, não comprovado o preparo no ato da interposição e desatendida a determinação judicial para recolhimento em dobro, forçoso reconhecer que é o recurso deserto.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2022